Tribunal: TJDFT
Processo: 0715947-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INDEVIDA AO RECECBIMENTO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA RECUSA. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE ALVARÁ DOS VALORES DEPOSITADOS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. AUTORIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o valor atribuído à causa foi indicado em conformidade com o aduzido pelo réu/apelante, não há falar em interesse recursal quando ao pedido de sua adequação.
2. A sentença afastou o pedido do autor/apelado de inversão do ônus da prova. Por conseguinte, falece interesse recursal ao banco apelante ao pleitear a nulidade da sentença justamente sob o fundamento de indevida aplicação do art. 6o, VIII, do CPC. Preliminares rejeitadas.
3. Evidenciada a relação jurídica entre as partes e a inviabilidade de pagamento pelo devedor, para se desonerar da obrigação, não há falar em inadequação da via eleita para o ajuizamento da ação de consignação em pagamento. A verificação, no plano concreto, da efetiva recusa é matéria a ser analisada em juízo meritório, razão pela qual se rejeita a preliminar de inadequação da via eleita.
4. A autora-apelada está sendo impossibilitada de realizar o pagamento das parcelas de seu financiamento imobiliário com a ré, pois os valores depositados em sua conta-corrente estão sendo utilizados automaticamente (débito em conta) para o pagamento de outras dívidas contraídas pela autora/apelada também com a ré. Tal conduta, no entanto, ante a ausência de elementos em sentido contrário, está em contrariedade com o disposto no art. 352 do Código Civil.
5. A parte ré-apelante não se desincumbiu adequadamente de seu ônus (art. 373, II, do Código de Processo Civil) de comprovar “justa causa” para recusa ao recebimento do pagamento, configurada pela comprovada não disponibilização oportuna de meio viável para realização da quitação do débito vencido. Nota-se, o financiamento imobiliário também foi inicialmente contratado com pagamento mediante débito automático, mas não havia saldo suficiente para quitação de todas as parcelas. Após a emissão de boleto bancário, mediante ordem judicial, houve o pagamento de todas as parcelas avençadas. Assim, ausentes motivos para reforma da r. sentença neste ponto.
6. Diante da ausência de controvérsia quanto a quem deva receber os valores, bem como quanto ao seu valor, fica autorizada desde logo a expedição de alvará para levantamento pelo credor-apelante dos valores já depositados em juízo. Recurso provido, neste ponto.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.